Tribunal: TRF3
Processo: 5059553-38.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
549/549)

5059553-38.2023.4.03.9999

Intimação via sistema Data:04/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

Intimação via sistema DATA:04/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5059553-38.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: WESLEY HENRIQUE MELO DE JESUS

REPRESENTANTE: ROSEMARY APARECIDA DE MELO

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIO ROBERTO PIOZZI - SP167526-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDSON RICARDO PONTES - SP179738-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUSTAVO MARTIN TEIXEIRA PINTO - SP206949-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: CASSIA MARTUCCI MELILLO BERTOZO - SP211735-N

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: ROSEMARY APARECIDA DE MELO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC/LOAS). PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEI No 13.146/2015 (ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA). MODELO BIOPSICOSSOCIAL. IMPEDIMENTO DE LONGO PRAZO NÃO COMPROVADO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício assistencial (BPC), sob o fundamento de não restarem comprovadas a incapacidade e a vulnerabilidade social. O julgamento foi convertido em diligência nesta instância para realização de nova perícia médica e estudo social à luz da Lei no 13.146/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício, especificamente a caracterização da condição de pessoa com deficiência sob o prisma do modelo biopsicossocial (Art. 2o da Lei no 13.146/2015), considerando a alegação de paralisia cerebral e sequelas de pé torto congênito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Brasileira de Inclusão (Lei no 13.146/2015) alterou o paradigma de análise da deficiência, adotando o modelo biopsicossocial, segundo o qual a deficiência resulta da interação entre impedimentos de longo prazo (físico, mental, intelectual ou sensorial) e barreiras que obstruem a participação plena e efetiva na sociedade.

4. No caso concreto, a perícia médica realizada em diligência afastou a existência de impedimentos de longo prazo, constatando que a patologia congênita (pé torto) foi corrigida cirurgicamente na infância e que não há sinais clínicos de paralisia cerebral ou alterações ortopédicas atuais.

5. Ausente o requisito da deficiência, resta prejudicada a análise da hipossuficiência econômica, uma vez que a concessão do benefício exige o preenchimento cumulativo de ambos os requisitos.

IV. DISPOSITIVO

6. Apelação da parte autora desprovida. Majoração dos honorários advocatícios (Art. 85, § 11, do CPC), com exigibilidade suspensa.

Legislação relevante citada: Lei no 8.742/93, art. 20; Lei no 13.146/2015, art. 2o; CPC/2015, art. 85, § 11.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5059553-38.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: WESLEY HENRIQUE MELO DE JESUS

REPRESENTANTE: ROSEMARY APARECIDA DE MELO

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIO ROBERTO PIOZZI - SP167526-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDSON RICARDO PONTES - SP179738-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUSTAVO MARTIN TEIXEIRA PINTO - SP206949-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: CASSIA MARTUCCI MELILLO BERTOZO - SP211735-N

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: ROSEMARY APARECIDA DE MELO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por WESLEY HENRIQUE MELO DE JESUS contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de Benefício Assistencial à Pessoa com Deficiência (BPC/LOAS), com fundamento na ausência de incapacidade laboral e de vulnerabilidade social.

Na petição inicial, a parte autora, nascida em 27/03/2005, alegou ser portadora de paralisia cerebral e sequelas de pé torto congênito, condições que, somadas à situação de miserabilidade de seu núcleo familiar, justificariam a concessão do benefício.

A primeira sentença de improcedência foi anulada por esta Corte (Id. 272476338, p. 59), determinando-se a realização de nova perícia médica para avaliação da paralisia cerebral. Realizada a nova perícia, sobreveio segunda sentença de improcedência (Id. 272476360), contra a qual a parte autora interpôs o presente recurso de apelação (Id. 272476367), sustentando, em síntese, que a perícia analisou equivocadamente o conceito de deficiência apenas sob a ótica da incapacidade laboral, ignorando os impedimentos de longo prazo e as barreiras sociais enfrentadas.

O Ministério Público Federal (MPF) opinou pela conversão do julgamento em diligência (Id. 273976595), acolhida pelo Relator (Id. 308771998), para realização de nova perícia médica e complementação do estudo social, a fim de verificar a deficiência à luz da Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) e a atual condição socioeconômica.

Em cumprimento à diligência, foram produzidas as seguintes provas: estudo social (Id. 343169489), que atestou renda familiar per capita superior a 1/4 do salário mínimo e vínculos formais de emprego do autor e de seu genitor e laudo médico pericial (Id. 343169498), que concluiu pela inexistência de deficiência, registrando que o autor exerce atividade laborativa regular como repositor em supermercado e não apresenta sequelas de paralisia cerebral, mas sim histórico de pé torto congênito corrigido cirurgicamente.

Intimada sobre as novas provas, a parte autora impugnou o laudo médico (Id. 343169504), reiterando a existência de deficiência e solicitando complementação da perícia.

Perícia complementada com esclarecimentos adicionais (Id. 343169521).

O MPF manifestou-se pela ciência e prosseguimento do feito (Id. 344539713).

É o relatório.

VOTO

I. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pela parte autora.

II. Mérito

A questão controvertida nestes autos diz respeito ao preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício de prestação continuada (BPC/LOAS), previsto no artigo 20 da Lei n. 8.742/93, regulamentado pelo Decreto n. 6.214/2007.

Como é cediço, para a concessão do benefício assistencial, a legislação exige a comprovação cumulativa de dois requisitos:

Deficiência: Caracterizada como o impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir a participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (art. 20, § 2o, da Lei n. 8.742/93, com redação dada pela Lei n. 13.146/2015).

Hipossuficiência Econômica: A impossibilidade de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família.

Do Conceito de Pessoa com Deficiência (Art. 2o da Lei no 13.146/2015)

O cerne da insurgência recursal reside na alegação de que as avaliações anteriores teriam se limitado ao conceito de "incapacidade laborativa", em detrimento do conceito de "deficiência".

Sobre o tema, é imperioso destacar que a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência - Lei no 13.146/2015) inaugurou um novo paradigma no ordenamento jurídico pátrio, abandonando o modelo puramente biomédico — focado exclusivamente na doença ou lesão — para adotar o modelo biopsicossocial.

Nos termos do artigo 2o da referida Lei:

“Art. 2o Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.”

Depreende-se da norma que a caracterização da deficiência não decorre apenas da existência de uma patologia, mas sim da interação desse impedimento com as barreiras (arquitetônicas, atitudinais, comunicacionais, etc.) existentes no meio social. É essa interação negativa que gera a obstrução à participação plena na sociedade. Portanto, pode haver doença sem deficiência, assim como pode haver patologia que, embora não gere incapacidade para o trabalho, configure deficiência pela imposição de barreiras sociais.

Do Caso Concreto: Ausência de Deficiência

A nova avaliação médico-pericial, realizada em 10/07/2025 (Id. 343169498), foi contundente ao afastar a existência de deficiência, mesmo sob o prisma do modelo biopsicossocial. O perito judicial analisou o autor à luz dos critérios da Lei n. 13.146/2015 e concluiu pela inexistência de deficiência.

No que tange ao quadro clínico, o perito esclareceu que o autor possui histórico de "pé torto congênito", patologia que foi devidamente corrigida por intervenção cirúrgica realizada ainda na infância. Diferentemente do alegado nas razões recursais, o exame médico não identificou sinais clínicos de paralisia cerebral, nem mesmo pelo histórico fornecido na entrevista.

Transcrevo, por oportuno, as conclusões lançadas no laudo pericial: "a) o autor apresenta exame clínico sem alterações. b) não há impedimentos para a vida diária. c) o autor não é pessoa deficiente. d) o caso não é enquadrável nas exigências formais da Lei Federal 13.146/2015, do ponto de vista médico."

O expert ainda foi enfático ao registrar que, no exame clínico, "não se viram quaisquer alterações ortopédicas".

Ora, se não há impedimento de longo prazo, não há que se falar em interação com barreiras capaz de gerar a deficiência nos moldes do art. 2o da 13.146/2015.

Corroborando a conclusão médica, a prova dos autos revela a inserção do autor no mercado de trabalho. Conforme relatado ao perito e confirmado no Estudo Social atualizado (Id. 343169489), atualmente o apelante exerce atividade laborativa como repositor em supermercado. É imperioso destacar que sua contratação se deu pelo regime regular, e não através de cotas destinadas a pessoas com deficiência (PCD), conforme atestado pela avaliação social.

Ressalte-se, por fim, que as avaliações foram realizadas por profissionais legalmente habilitados, imparciais e de confiança do Juízo, nada havendo nos autos que macule a idoneidade do trabalho técnico realizado.

Portanto, não preenchido o requisito da deficiência (impedimento de longo prazo + barreiras), torna-se inviável a concessão do benefício pleiteado.

Diante da ausência de deficiência, resta prejudicada a análise do requisito da hipossuficiência econômica, uma vez que a concessão do BPC exige o preenchimento cumulativo de ambos os requisitos.

Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

III. Honorários Advocatícios Recursais

Vencida a parte autora em grau recursal, majoro em 2 (dois) pontos percentuais os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites e as faixas dos §§ 2o e 3o do mesmo diploma legal.

A exigibilidade de tal verba fica suspensa, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, por ser a parte recorrente beneficiária da justiça gratuita.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC/LOAS). PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEI No 13.146/2015 (ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA). MODELO BIOPSICOSSOCIAL. IMPEDIMENTO DE LONGO PRAZO NÃO COMPROVADO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício assistencial (BPC), sob o fundamento de não restarem comprovadas a incapacidade e a vulnerabilidade social. O julgamento foi convertido em diligência nesta instância para realização de nova perícia médica e estudo social à luz da Lei no 13.146/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício, especificamente a caracterização da condição de pessoa com deficiência sob o prisma do modelo biopsicossocial (Art. 2o da Lei no 13.146/2015), considerando a alegação de paralisia cerebral e sequelas de pé torto congênito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Brasileira de Inclusão (Lei no 13.146/2015) alterou o paradigma de análise da deficiência, adotando o modelo biopsicossocial, segundo o qual a deficiência resulta da interação entre impedimentos de longo prazo (físico, mental, intelectual ou sensorial) e barreiras que obstruem a participação plena e efetiva na sociedade.

4. No caso concreto, a perícia médica realizada em diligência afastou a existência de impedimentos de longo prazo, constatando que a patologia congênita (pé torto) foi corrigida cirurgicamente na infância e que não há sinais clínicos de paralisia cerebral ou alterações ortopédicas atuais.

5. Ausente o requisito da deficiência, resta prejudicada a análise da hipossuficiência econômica, uma vez que a concessão do benefício exige o preenchimento cumulativo de ambos os requisitos.

IV. DISPOSITIVO

6. Apelação da parte autora desprovida. Majoração dos honorários advocatícios (Art. 85, § 11, do CPC), com exigibilidade suspensa.

Legislação relevante citada: Lei no 8.742/93, art. 20; Lei no 13.146/2015, art. 2o; CPC/2015, art. 85, § 11.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão